Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020192-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (EMBARGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, separadamente, por ambos os litigantes, contra acórdão que deu provimento a agravo interno para fixar honorários advocatícios sucumbenciais conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), proporcionalmente ao número de executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade na decisão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.265 do STJ e do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão embargada, não sendo meio adequado para reexame do mérito.

4. O acórdão impugnado definiu de forma clara e objetiva que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da dívida em execução, proporcionalmente ao número de executados, inexistindo obscuridade.

5. O julgamento seguiu a orientação do Tema 1076 do STJ, que veda a fixação equitativa dos honorários em causas de valor elevado, não contrariando entendimento vinculante da Corte Superior.

6. O Tema 1.265 do STJ encontra-se pendente de julgamento, impossibilitando sua aplicação direta ao caso concreto.

7. A ordem de suspensão da tramitação de processos sobre a mesma matéria pode ser observada em eventual interposição de recurso especial, não havendo omissão no acórdão quanto a esse quesito.

8. A alegação de que a decisão não analisou a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC não procede, pois a questão não foi abordada na sentença recorrida nem foi objeto de recurso específico, configurando inovação recursal incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo por base de cálculo o valor da dívida exequenda, proporcional ao número de executados, conforme determinado no acórdão embargado.

3. A mera pendência de julgamento de tema de repercussão geral ou repetitivo não configura, por si só, omissão na decisão embargada.

4. Questões não suscitadas na fase recursal anterior não podem ser inovadas em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º; 90, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, separadamente, por
Luciano Borges Camargos
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao agravo interno para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem fixados conforme os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), proporcionalmente ao número de executados. (Ids. 266959756 e 269458280, respectivamente)

Os embargos de declaração de
Luciano Borges Camargos
sustentam obscuridade no acórdão, requerendo que seja esclarecido que a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor integral originalmente exigido na Certidão de Dívida Ativa (CDA), atualizado desde sua emissão, sem qualquer abatimento decorrente de pagamentos, reduções ou exclusões posteriores. (Id. 266959756)

Os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso alegam omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve manifestação expressa sobre a existência do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que discute a forma de fixação dos honorários advocatícios em casos de exclusão de coexecutado em execuções fiscais. Também defendem que não foi analisada a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a possibilidade de redução dos honorários em casos de extinção parcial do processo.

Contrarrazões dos embargos nos Ids. 269458281 e 269640766.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso dos embargos de Luciano Borges Camargos a omissão apontada não existe. A decisão embargada foi clara e objetiva ao estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da dívida em execução, proporcionalmente ao número de executados.

A pretensão do embargante não decorre de uma real obscuridade no julgado, mas de mero inconformismo com a decisão proferida, buscando uma reinterpretação da matéria. O acórdão já estabeleceu de forma precisa o critério de cálculo, inexistindo necessidade de complementação ou esclarecimento adicional.

Portanto os embargos devem ser rejeitados.

Os embargos do Estado de Mato Grosso, também devem ser rejeitados.

A fixada não contrariou qualquer entendimento vinculante do STJ. Pelo contrário, o julgamento seguiu a orientação consolidada no Tema 1076 do STJ, que já determinou a inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários em causas de valor elevado.

Além disso, o Tema 1.265 ainda está pendente de julgamento, o que impede sua aplicação direta ao caso concreto. Logo, a alegação de omissão não procede.

Ainda, considerando que a questão já foi julgada, a ordem de suspensão

da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território nacional pode ser perfeitamente cumprida quando da interposição de recurso especial pela parte interessada.

O embargante também alega que o acórdão não se manifestou sobre a possibilidade de redução proporcional dos honorários advocatícios, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de que houve extinção parcial do processo.

Entretanto, não há omissão, pois essa questão não foi abordada na sentença recorrida e tampouco foi objeto de recurso da parte interessada. Assim, a pretensão do embargante configura inovação recursal, o que não é admitido em embargos de declaração.

Dessa forma, não há vício no acórdão embargado, devendo os embargos do Estado de Mato Grosso também ser rejeitados.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração de Luciano Borges Camargos e do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025